Tribunal: STF
Processo: RE 454415
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE
DESVINCULA A VANTAGEM DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A
INCORPORAÇÃO, PARA SUJEITÁ-LA AOS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DO
FUNCIONALISMO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, ADVINDA DA
APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da lei que
desvincula o cálculo da estabilidade financeira dos vencimentos do
cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia
a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das
revisões gerais do funcionalismo, não pode acarretar decesso em sua
remuneração, pena de ofensa à garantia da irredutibilidade de
vencimentos.
"Nada impede que o legislador desvincule o cálculo da
referida vantagem da remuneração atribuída aos cargos ou funções em
que se dera a incorporação, desde que o faça para o futuro, hipótese
 em que o STF não reconhece a existência de direito adquirido dos
titulares da vantagem ao regime remuneratório anterior." (voto do
Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do RE 233.958, DJ de
17/09/99, sem destaques no original).
Agravo Regimental desprovido.